Tribunal: TJPA
Processo: 0000758-12.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000758-12.2019.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO DO ROSARIO CRAVEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia o decote da majorante do concurso de pessoas. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a majorante do concurso de pessoas diante da não identificação do comparsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP não exige que todos os agentes do crime sejam identificados, bastando a comprovação da participação de duas ou mais pessoas na prática delitiva.

4. No caso, a prova oral colhida em juízo confirmou que dois indivíduos participaram do delito, o que é suficiente para a incidência da majorante, ainda que apenas o réu tenha sido identificado e preso.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 163566/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/11/2019; STJ, HC 380712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Flávio do Rosário Craveiro, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do CP, à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa (ID 10999794).

Nas razões recursais, a defesa requer o decote da majorante do concurso de pessoas
(ID 23848184)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 25248586).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID 25444122).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer o afastamento da majorante referente ao concurso de agentes, sob o argumento de que o suposto comparsa do réu não foi localizado.

Sem razão,
data venia
.

A prova oral colhida em juízo - composta pelos depoimentos da vítima (ID 10999793), dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante (ID’s 10999738 e 10999784), e do próprio interrogatório do réu (ID 10999771) - converge
no sentido de que
dois foram os assaltantes que participaram do delito, o que é suficiente para caracterizar a causa de aumento ora combatida, mesmo que apenas o réu tenha sido preso e identificado.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

HABEAS CORPUS (...) ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - CONCURSO DE PESSOAS. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas não exige a identificação de todos os envolvidos, revelando-se suficiente a demonstração de haver sido o delito praticado por duas ou mais pessoas. (...) (STF - HC: 163566 SP - SÃO PAULO 0080074-25.2018.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/11/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-268 06-12-2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. (...). ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. (...). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. (...) (STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

Portanto, houve perfeita subsunção do caso ao que prevê o artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, de modo que a pretensão da defesa de afastar a majorante do concurso de pessoas revela mero inconformismo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14/04/2025